Tribunal: TJDFT
Processo: 0745196-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. CONDUTAS RELACIONADAS A QUESTÕES FAMILIARES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. No caso, não há indícios concretos de risco iminente à integridade física ou psicológica da ofendida, nem de conexão direta das condutas narradas com violência de gênero, configurando-se, ao contrário, situações relacionadas a questões familiares.
2. Os atos praticados pelo requerido, como a ida à escola da filha para obter documentos pessoais necessários ao cadastro junto à empresa empregadora, foram contextualizados com elementos probatórios que demonstram a ausência de intenção de intimidação ou agressão. A tentativa prévia de obter os documentos diretamente com a genitora reforça a natureza familiar da conduta, desvinculada de qualquer violência de gênero.
3. O fato de o irmão da ofendida ter avistado o ofensor supostamente rondando a rua onde a vítima reside, o que foi relatado em boletim de ocorrência, embora possa ter gerado apreensão, não apresentou indícios suficientes para configurar risco iminente ou violência baseada no gênero, conforme exigido para a concessão de medidas protetivas de urgência.
4. Reclamação desprovida.